Tribunal: TJDFT
Processo: 0749977-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749977-11.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. D. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: ACACIA KEILLA FERREIRA DE SOUZA FORTUNATO DE MELO SILVA AGRAVADO: DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MELISSA FORTUNATO DE MELO SILVA, assistida por sua genitora, contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato da DIRETORA GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE: “Trata-se de mandado de segurança ajuizada por M. F. D. M. S. assistida por sua genitora em desfavor da DIRETORA GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, contendo pretensão liminar. Narra que já participou das duas primeiras etapas do PAS/UNB e se inscreveu para a terceira etapa, dentro do prazo previsto no Edital, mas o genitor se equivocou quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixou transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. Destaca que apesar do princípio de vinculação ao edital e o erro cometido pelo pai da impetrante, entende que não é possível admitir o prejuízo que a impossibilidade de participação no PAS causará a vida da estudante. Alega que o objetivo precípuo do Programa de Avaliação Seriada é selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade, situação pela qual entende que o aspecto meramente financeiro e arrecadatório deve ficar em segundo plano, não podendo obstar a participação do estudante no programa. Postula pela concessão de liminar para seja determinando a autoridade coatora que permita a participação do impetrante no PAS, mediante o depósito judicial do valor da inscrição, que já foi realizado - ID n. 217711603. É o breve relatório. O mandado de segurança é uma ação constitucional destinada a amparar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (CF, ART. 5o, INCISO LXIX). Contudo, em análise ao documental e aos argumentos apresentados, verifico que o impetrante não preenche os pressupostos para deferimento da liminar postulada. É cediço que para a concessão de liminar, em sede de mandado de segurança, exige-se a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora no caso concreto, a teor do que estabelece o art. 7o da Lei n. 12.016/2009. No caso em comento o impetrante noticia que não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS. É cediço que todos os participantes de um certame estão vinculados as regras previstas no edital, eis que se trata de instrumento que garante a impessoalidade e a legalidade de todo o processo seletivo. Assim, a pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não pode permitir que ocorre, no curso de determinado processo de seleção, a possibilidade de identificação dos candidatos. Registro que as regras previstas no Edital foram claras e objetivas, concedendo prazo suficiente para o pagamento do boleto. Neste sentido, agiu no estrito cumprimento do que está previsto no edital a autoridade coatora quando não autorizou o pagamento extemporâneo do boleto de inscrição e, por conseguinte a participação do impetrante na terceira fase do PAS. Assim, em uma análise perfunctória, não vislumbro a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora, o que obsta a autuação do Poder Judiciário. Nesse giro, não resta presente o requisito do fumus boni iuris, o qual é indispensável para o acolhimento da liminar apresentada. Portanto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.” A Agravante sustenta (i) que “realizou com sucesso as duas primeiras etapas do PAS/UnB, e efetuou, dentro do prazo, sua inscrição para a terceira etapa, cumprindo todos os requisitos estabelecidos no edital”; (ii) que, “ao consultar os editais para verificar o local de realização da prova, a Agravante descobriu que sua inscrição havia sido cancelada por falta de pagamento da taxa”; (iii) que “o genitor da estudante, o qual estava incumbido do pagamento ao se confundir com a data de vencimento do boleto, deixou de realizar o pagamento até o dia 15 de outubro de 2024, conforme estipulado no edital”; (iv) que “foi apresentado requerimento administrativo à Agravada, solicitando autorização para o pagamento da taxa de inscrição e a consequente participação da Agravante na terceira etapa do PAS/UnB”; (v) que, “No entanto, até a presente data, a Requerida manteve-se inerte, sendo que a realização da prova está prevista para o próximo dia 1o de dezembro de 2024”; (vi) que, “Não obstante a vinculação ao edital e o erro cometido pelo genitor, não se pode admitir que tal equívoco prejudique a vida acadêmica e os planos da Agravante e seu futuro”; (vii) que “A impossibilidade de realizar a prova acarretaria a perda das etapas anteriores, realizadas em 2022 e 2023, comprometendo de forma grave e irreparável, sobretudo porque o PAS só pode ser realizado uma vez”; (viii) que “A decisão de impedir a realização da prova prejudica o direito à educação e o pleno desenvolvimento da Agravante, além de contrariar a função social da entidade coatora, que, como parte integrante da sociedade, deveria promover a educação, conforme os artigos 6o, 205 e 208, inciso V, da Constituição Federal”; e (ix) que “este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, entre a função arrecadatória e a garantia de efetividade do direito à educação, deve prevalecer a última, uma vez que o objetivo do PAS é selecionar os melhores estudantes para integrar o corpo discente da UnB”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar que a autoridade coatora permita que a Impetrante, ora Agravante realize, no próximo domingo, dia 01/12/2024, às 13:00, a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, de que participa desde 2024” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 66534733 e 66534734). É o relatório. Decido. A Agravante solicitou a inscrição em 10/09/2024 (ID 66534730) e tinha até o dia 15/10/2024 para efetuar o pagamento da taxa de inscrição (ID 66534731). O edital é a “lei interna” do Programa de Avaliação Seriada (PAS) e não pode ter a sua observância excepcionada, sob pena de vulneração aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia consagrados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. A justificativa invocada pela Agravante não pode ser considerada caso fortuito ou força maior, de maneira que não pode dar respaldo à sua manutenção no Programa de Avaliação Seriada a despeito do descumprimento de requisito objetivo previsto no edital. Não se trata de confronto entre o acesso à educação e a vinculação ao edital, mas de verificar se o indeferimento da inscrição obedeceu ao que dispõe o edital. Não há, pois, como vislumbrar a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris), valendo colacionar, sobre o tema, o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA. AVALIAÇÃO. SERIADA. TAXA. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO. EXTEMPORÂNEO. VIOLAÇÃO. NORMA. EDITAL. PRINCÍPIO. ISONOMIA. 1. O não pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido gera a consequência previamente determinada pelo edital do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). 2. O controle jurisdicional circunscreve-se aos aspectos de legalidade. O Poder Judiciário deve abster-se de invadir a competência do administrador sob o fundamento de injustiça da escolha realizada. 3. A aplicação de critérios de proporcionalidade deve preservar a discricionariedade legislativa ou executiva e, portanto, o princípio democrático indissociável da liberdade de escolha dos órgãos de representação política. 4. Os fundamentos de fato consumado, princípio da segurança jurídica ou proteção da confiança legítima não permitem a manutenção na vaga em universidade pública de candidato não aprovado, que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária. A execução provisória de decisões judiciais ocorre sob a inteira responsabilidade de quem a requer. Tema de Repercussão Geral n. 476 do Supremo Tribunal Federal. 5. Apelação desprovida. (APC 0720053-60.2022.8.07.0020, 2a T., rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 29/10/2024)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator